Tribunal: TJSP
Processo: 1009627-10.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Funcionário aposentado. Custeio integral pela ex-empregadora. Aplicabilidade do art. 31 da Lei no 9.656/98. Permanência como beneficiário. Recurso desprovido, por maioria de votos.

Recurso Especial interposto pela operadora de saúde. Alcance e aplicação da regra contida no art. 1.040, II, do CPC/15. Reexame de acórdão em face de orientação pacificada pelo

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Funcionário aposentado. Custeio integral pela ex-empregadora. Aplicabilidade do art. 31 da Lei no 9.656/98. Permanência como beneficiário. Recurso desprovido, por maioria de votos.

Recurso Especial interposto pela operadora de saúde. Alcance e aplicação da regra contida no art. 1.040, II, do CPC/15. Reexame de acórdão em face de orientação pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP. Tese firmada no sentido de que, no contrato de plano de saúde, nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. Desembolso de valor variável calculado mediante efetiva utilização dos serviços médico-hospitalares disponíveis. Desconto de fator de moderação por consultas e exames. Pagamentos que não configuram contribuição e sim coparticipação. Exegese do § 6o, do art. 30 da Lei no 9.656/98, e dos arts. 2o e 6o da Resolução ANS 279, de 24 de novembro de 2011. Alteração do V. Acórdão que se faz cabível. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009627-10.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado VITOR DONIZETTI LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009627-10.2014.8.26.0361 -Voto no 28.170.
2
VOTO no. 28.170.
APELAÇÃO no. 1009627-10.2014.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível
Ação: Cominatória / Plano de saúde
Recorrente: Bradesco Saúde S/A
Recorrido: Vitor Donizetti Lino
Plano de saúde coletivo empresarial. Funcionário
aposentado. Custeio integral pela ex-empregadora.
Aplicabilidade do art. 31 da Lei no 9.656/98.
Permanência
como
beneficiário.
Recurso
desprovido, por maioria de votos.
Recurso Especial interposto pela operadora de
saúde. Alcance e aplicação da regra contida no art.
1.040, II, do CPC/15. Reexame de acórdão em face
de orientação pacificada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento dos Recursos
Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP. Tese
firmada no sentido de que, no contrato de plano de
saúde, nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou
demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato
ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas
de coparticipação, tampouco se enquadrando
como
salário
indireto.
Desembolso
de
valor
variável calculado mediante efetiva utilização dos
serviços
médico-hospitalares
disponíveis.
Desconto de fator de moderação por consultas e
exames.
Pagamentos
que
não
configuram
contribuição e sim coparticipação. Exegese do § 6o,
do art. 30 da Lei no 9.656/98, e dos arts. 2o e 6o da
Resolução ANS 279, de 24 de novembro de 2011.
Alteração do V. Acórdão que se faz cabível.
Decisão reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009627-10.2014.8.26.0361 -Voto no 28.170.
3
Trata-se de Recurso Especial interposto pela
operadora de saúde com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e
“c”, da Constituição Federal, em face do V. Acórdão (fls. 232/243),
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto.
Aduz que houve violação de ordem pública e
ofensa à legislação federal, especificamente ao art. 31 da Lei
9.656/98.
Articula que através de uma leitura acerca do
referido dispositivo, conclui-se que para concessão do plano extensivo
aos aposentados, há em caráter obrigatório, necessidade de
contribuição pelo funcionário para plano ou seguro coletivo de
assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício.
Argumenta que o valor descontado da folha de
pagamento pela empregadora representava mera coparticipação,
cujos custos dependem da efetiva utilização dos serviços de saúde
disponibilizados. Requer o provimento do recurso.
Recurso preparado (fls. 262/263) e não
respondido.
Sobreveio a remessa dos autos ao Relator do
Acórdão recorrido, para os fins do art. 1.030, II, do CPC/15, para
reapreciação da matéria referente à manutenção do aposentado na
apólice de seguro, após a equação dos Recursos Especiais no s
1.680.318/SP e 1.708.104/SP (fls. 292/477).
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face do V. Acórdão de fls. 178/189, o qual negara provimento ao
recurso interposto pela operadora de saúde, reconhecendo a
aplicabilidade do art. 31 da Lei no 9.656/98 e reputando devida a
manutenção do aposentado vinculado à apólice de seguro saúde
empresarial.
O V. Aresto que julgou aludido recurso restara
assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009627-10.2014.8.26.0361 -Voto no 28.170.
4
“Legitimidade passiva ad causam da seguradora Bradesco. Reconhecimento.
Operadora que se mostra como a única que
reúne condições de titularizar a obrigação e
de atender ao comando legal (art. 31 da Lei no
9.656/98).
Empresa estipulante que não mantém mais nenhum vínculo com o
segurado. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Denunciação da lide. Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do
STJ).
Pretensão
de
denunciação
da
estipulante do contrato de plano de saúde
coletivo. Inadmissibilidade. Exegese do art. 88
do
CDC.
Precedentes.
Não
incidência,
ademais, das hipóteses do art. 125 do NCPC.
Plano de saúde. Pedido de manutenção de
aposentado no plano de saúde coletivo, nas
mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante.
Plausibilidade. Requisitos do artigo 31 da Lei
no
9.656/98
preenchidos.
Comprovação.
Circunstância de o autor, já aposentado,
manter vínculo empregatício que não afasta o
direito à permanência no convênio médico.
Natureza
jurídica
da
participação
do
empregado no custeio do contrato, se a título
de
contribuição
ou
participação,
que
é
irrelevante. Efetiva contribuição do segurado
para o custeio do plano por mais de dez anos
(co-partipação). Comprovação. Direito de permanecer nas mesmas condições, assumindo o pagamento integral das mensalidades. Reconhecimento. Sentença
mantida. Recurso desprovido.”
Interposto Recurso Especial, adveio a remessa
dos autos para reapreciação, para os fins do artigo 1.030, II, do
CPC/15.
A temática questionada no Recurso Especial
interposto diz respeito aos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente
pelo
empregador,
não
havendo
direito
de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009627-10.2014.8.26.0361 -Voto no 28.170.
5
causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista
em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho.
De fato, tal temática fora afetada à Segunda
Seção do STJ, pelo rito dos recursos repetitivos e, apreciado o
recurso paradigma (Recurso Especial no 1680318 / SP), aquela C.
Corte consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO
CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como
salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial
provido. (REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/08/2018, DJe 24/08/2018) e (REsp 1708104/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe
24/08/2018)
Firmou-se, portanto, a exegese no sentido de
que, o teor do art. 30 e 31 da Lei 9.656/98 abrange apenas os ex-
funcionários aposentados e demitidos sem justa causa que
contribuíram para o custeio direto da mensalidade do seguro saúde,
não tendo direito à permanência na apólice de seguro coletiva caso o
seguro tenha sido custeado integralmente pela ex-empregadora ou o
segurado tenha realizado pagamento de mera coparticipação.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009627-10.2014.8.26.0361 -Voto no 28.170.
6
Na hipótese em testilha, verifica-se que o
houvera o desconto de valor variável como fator de moderação pela
realização de consultas e exames (fls. 19 R$ 148,08; fls. 20 R$
11,20; fls. 22 R$ 21,95; fls. 23 R$ 16,17; fls. 24 R$ 47,14), o que
denota se tratar de plano de saúde pelo regime de coparticipação.
Nessa medida, não se afiguram preenchidos os
requisitos legais (art. 30 e art 31 da Lei no 9.656/98) para manutenção
do beneficiário no plano de saúde coletivo empresarial.
Com efeito, a Lei no 9.656/98 assegura aos
beneficiários de apólice de seguro empresarial que foram demitidos
sem justa causa, sua manutenção na qualidade de beneficiários, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência de seu contrato de trabalho, desde que assumam o
pagamento integral das mensalidades (art. 30 e 31 da Lei no
9.656/98).
Os referidos dispositivos legais fazem alusão a
necessidade de contribuição do empregado para custeio do plano de
saúde.
Por outro lado, o § 6o, do art. 30 da Lei no
9.656/98, o qual faz remissão também ao art. 31, § 2o, do mesmo
diploma legal, fixa, verbis:
“Art. 30. § 6o. Nos planos coletivos custeados
integralmente pela empresa, não é considerada
contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de
moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica ou hospitalar”
Art. 31. § 2o Para gozo do direito assegurado neste
artigo,
observar-se-ão
as
mesmas
condições
estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30.”
De igual modo, é a regulamentação descrita
pelos art. 2o e 6o da Resolução ANS 279, de 24 de novembro de 2011,
fixam que, ipsis litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009627-10.2014.8.26.0361 -Voto no 28.170.
7
“Art. 2o. Para os efeitos desta Resolução, considera-se:
I contribuição: qualquer valor pago pelo empregado,
inclusive com desconto em folha de pagamento, para
custear parte ou a integralidade da contraprestação
pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde
oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo
empregatício, à exceção dos valores relacionados aos
dependentes e agregados e à co-participação ou
franquia
paga
única
e
exclusivamente
em
procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou odontológica”
“Art. 6o Para fins dos direitos previstos nos artigos 30 e
31 da Lei no 9.656, de 1998, e observado o disposto no
inciso I do artigo 2o desta Resolução, também
considera-se contribuição o pagamento de valor fixo,
conforme periodicidade contratada, assumido pelo
empregado que foi incluído em outro plano privado de
assistência à saúde oferecido pelo empregador em
substituição ao originalmente disponibilizado sem a sua
participação financeira.
§ 1o Os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei no
9.656, de 1998, não se aplicam na hipótese de planos
privados de assistência à saúde com característica de
preço pós-estabelecido na modalidade de custo
operacional, uma vez que a participação do empregado
se dá apenas no pagamento de co-participação ou
franquia em procedimentos, como fator de moderação,
na utilização dos serviços de assistência médica ou
odontológica”.
Há, dessa forma, uma clara diferenciação
terminológica entre as modalidades de desembolso do beneficiário do
seguro saúde, sendo uma mediante “contribuição” e a outra mediante
“coparticipação”.
Sob a óptica do diploma legal em contento, a
coparticipação consiste em fator moderador possuindo, por isso,
valor variável, a depender do evento sucedido (consultas, exames,
procedimentos ambulatoriais ou cirúrgicos, internações, etc).
Por outro lado, a contribuição consiste no
efetivo desembolso de parcelas de valor fixo, pagas conforme a
periodicidade da contratação, em regra na forma de mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009627-10.2014.8.26.0361 -Voto no 28.170.
8
É dizer que a coparticipação em procedimentos
não qualifica o segurado como contributário, constituindo mero fator
moderador na utilização dos serviços de assistência médica e
hospitalar.
Por essa lente, tem-se que o direito à
manutenção do segurado no plano de saúde coletivo, assegurado
pelo art. 30 e 31 da Lei no 9.656/98 não abrange os casos em que os
desembolsos sejam realizados, única e exclusivamente, como fator de
moderação.
Outrossim, caso o plano de saúde oferecido ao
empregado seja integralmente adimplido pelo empregador, cabendo
ao beneficiário apenas os pagamentos após o uso dos serviços
médico hospitalares conveniados, não há direito substantivo de
permanência do empregado demitido sem justa causa como
segurado.
Nesse sentido, a temática fora afetada à
Segunda Seção do STJ, pelo rito dos recursos repetitivos e, apreciado
o recurso paradigma (Recurso Especial no 1680318 / SP), aquela C.
Corte consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO
CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009627-10.2014.8.26.0361 -Voto no 28.170.
9
salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial
provido. (REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/08/2018, DJe 24/08/2018) e (REsp 1708104/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe
24/08/2018)
A coparticipação, outrossim, não pode ser
confundida com efetiva contribuição, e, em tais hipóteses, o segurado
não terá direito a manutenção da apólice contratada por ex
empregador.
No mesmo sentido, veja-se trecho do voto
proferido pelo I. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no Resp. no
1.594.346 SP 2016/0086407-7, verbis:
“Com efeito, nos termos do art. 30, § 6o, da Lei no
9.656/1998,
não
é
considerada
contribuição
a
coparticipação do consumidor, única e exclusivamente,
em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou
hospitalar, como ocorre nos planos coletivos custeados
integralmente pela empresa. (...)
Desse modo, contribuir para o plano de saúde significa,
nos
termos
da
lei,
pagar
uma
mensalidade,
independentemente de se estar usufruindo dos
serviços de assistência médica. A coparticipação, por
sua vez, é um fator de moderação, previsto em alguns
contratos,
que
consiste
no
valor
cobrado
do
consumidor apenas quando utilizar o plano de saúde,
possuindo, por isso mesmo, valor variável, a depender
do evento sucedido. Sua função, portanto, é a de
desestimular o uso desenfreado dos serviços da saúde
suplementar. (...)
Logo, quanto aos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador, não há direito de
permanência
do
ex-empregado
aposentado
ou
demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em convenção coletiva de trabalho, sendo irrelevante a
existência de coparticipação, pois, como visto, esta não
se confunde com contribuição.” (REsp 1594346/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009627-10.2014.8.26.0361 -Voto no 28.170.
10
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
16/08/2016)
Merece o reexame, pois, a decisão proferida.
Ante o exposto, com fundamento na disposição
contida no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil/15, pelo meu
voto, em reexame, propõe a reforma da V. decisão colegiada proferida
no V. Aresto precedente, para dar provimento ao recurso interposto
pela operadora de saúde e julgar improcedente a ação.
Em face do êxito recursal e da incidência dos
princípios da causalidade e da sucumbência, a carga sucumbencial
comporta redistribuição, devendo essa ser integralmente carreada à
parte autora, mantido o arbitramento originário.
RÔMOLO RUSSO
Relator